Tribunal: TJES
Processo: 5000706-74.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000706-74.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLY FONTES DA PENHA FARIA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA. NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA REQUERIDA E QUE AS FATURAS DE ENERGIA ENTRE AGOSTO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 APRESENTARAM AUMENTO SÚBITO, CHEGANDO A SER DE R$380,00. ALEGA QUE OS REGISTRO DE CONSUMO DE SUA RESIDÊNCIA GIRAVAM EM TORNO DE 100 KWH, COM VALORES COBRADOS EM TORNO DE R$80,00, E QUE QUE NÃO HOUVE NENHUM INCIDENTE OU EVENTO QUE JUSTIFICASSE O ELEVADO CONSUMO DE ENERGIA NESSE PERÍODO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAL, REVISAR AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO DE 2021, SETEMBRO DE 2021, OUTUBRO DE 2021,NOVEMBRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2021, REDUZINDO-AS PARA R$198,46, R$224,61, R$207,23, R$258,44 R$177,08, RESPECTIVAMENTE; E CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR PAGO A MAIOR ENTRE AGOSTO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2021, NO MONTANTE R$607,84; ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DA FATURA DE JANEIRO DE 2022 E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, NÃO HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELA CONSUMIDORA. AUMENTO DO VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA OCORREU COMO CONSEQUÊNCIA DA INCLUSÃO DE UM PARCELAMENTO REFERENTE A DEFICIÊNCIA DE CONSUMO, COM INÍCIO EM JULHO DE 2021 E COM TÉRMINO EM DEZEMBRO DE 2021. APESAR DE MENCIONADO NOS AUTOS QUE O MEDIDOR DA REQUERENTE PRECISOU SER TROCADO DEVIDA A SUPOSTAS ALTERAÇÕES, NÃO RESTA COMPROVADO QUE A REQUERIDA CUMPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº. 414/2010 PARA A DEVIDA COBRANÇA, SENDO ESSE PROCEDIMENTO NULO. NECESSÁRIA A REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA. EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO INCLUÍDAS ENTRE AGOSTO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2021.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.